Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726579-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME HITOSHI DE MOURA HAYASHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal acerca da manifestação do recorrente. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito